Tribunal: TJSP
Processo: 3003402-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VOTO N. 5613/20
Policial militar. Pretensão de reinclusão no quadro associativo da assistência médico-hospitalar e odontológica prestado pela Cruz Azul. Impetrante que foi desligada por meio de ação judicial por ela movida. Inexistência de direito líquido e certo. Prejuízo ao equilíbrio financeiro do órgão. Sistema de caráter contributivo. Natureza contratual. Recurso provido. Embargos de

Ementa:
VOTO N. 5613/20
Policial militar. Pretensão de reinclusão no quadro associativo da assistência médico-hospitalar e odontológica prestado pela Cruz Azul. Impetrante que foi desligada por meio de ação judicial por ela movida. Inexistência de direito líquido e certo. Prejuízo ao equilíbrio financeiro do órgão. Sistema de caráter contributivo. Natureza contratual. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THAIS CRISTINA COSTA GASPAR (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), MARCELO SEMER E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Thais Cristina Costa Gaspar
Embargado: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
Interessado: Superintendente da Caixa Beneficente da Polícia Militar do
Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5613/20
Policial militar. Pretensão de reinclusão no quadro
associativo da assistência médico-hospitalar e odontológica
prestado pela Cruz Azul. Impetrante que foi desligada por
meio de ação judicial por ela movida. Inexistência de
direito líquido e certo. Prejuízo ao equilíbrio financeiro do
órgão. Sistema de caráter contributivo. Natureza contratual.
Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão não unânime que deu provimento
a recurso contra decisão que concedera tutela provisória de urgência, nos termos do art.
300 do CPC, para determinar sua reinclusão no plano de saúde da Cruz Azul, opôs a
autora embargos declaratórios visando à anulação do julgado, diante da não utilização da
técnica de ampliação do julgamento nos termos do art. 942, §3o do CPC.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e nada
impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com
vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram explicitamente rechaçados.
Trata-se de recurso de caráter meramente infringente,
por meio do qual a embargante tenta modificar decisão devidamente fundamentada, o que
sugere aplicação da multa inscrita no artigo 1026, § 2o, do CPC, pois não se pode utilizar
dos embargos de declaração como se de nova apelação se tratasse.
Não há que falar em vício no acórdão, pois foram
enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão
adotada pela sentença, o que, aliás, fica evidente a partir das teses repetidas nestes
embargos. Nada foi acrescentado pela embargante, cuja narrativa demonstra somente
inconformismo que não legitima a oposição destes embargos declaratórios.
Nos embargos de declaração, mesmo com a finalidade
de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no Código de Processo
Civil, não sendo tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (STJ REsp. 11.465-0-SP,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág. 1.665).
Por outro lado, a Quarta Turma do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou: “São numerosos os precedentes nesta Corte que têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado
a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
E também já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pelo
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Em relação aos demais aspectos, a agravada, ora
embargante, pretende ter realizado novo julgamento para observância do disposto no art.
942, §3o, II do CPC que dispõe:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão
a ser designada com a presença de outros julgadores,
que
serão
convocados
nos
termos
previamente
definidos no regimento interno, em número suficiente
para garantir a possibilidade de inversão do resultado
inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o
direito de sustentar oralmente suas razões perante os
novos julgadores.
[...]
§ 3 o A técnica de julgamento prevista neste artigo
aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime
proferido em:
[...]
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da
decisão que julgar parcialmente o mérito.
Aplica-se, portanto, à interposição de agravo de
instrumento, com fundamento no artigo 1.015, II, do CPC/15, contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre o mérito da lide.
Contudo, ao reverso do que entende a embargante, a
decisão de mérito que permite a ampliação pretendida é aquela em que é realizado
julgamento parcial antecipado da lide, portanto, não se trata de toda e qualquer decisão
agravável. Assim dispõe o art. 356 do CPC:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando
um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos
termos do art. 355;
§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá
reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a
obrigação
reconhecida
na
decisão
que
julgar
parcialmente o mérito, independentemente de caução,
ainda que haja recurso contra essa interposto.
§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado
da decisão, a execução será definitiva.
§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar
parcialmente o mérito poderão ser processados em
autos suplementares, a requerimento da parte ou a
critério do juiz.
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é
impugnável por agravo de instrumento.”.
No caso dos autos, a decisão agravada foi tomada com
base no art. 300 do CPC, versando tão unicamente acerca da tutela de urgência buscada,
não havendo julgamento antecipado do mérito.
Fredie Didier Jr., leciona: “Logo, no julgamento do
agravo de instrumento, não se aplica a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC:
[...] se o agravo for admitido e provido para reformar decisão que não trate do mérito, ainda
que por maioria de votos” (Curso de Direito Processual Civil, v. III, 13a ed., Salvador:
JusPodivm, 2016, n. 10.7, p. 79)”.
Este é o entendimento uníssono do TJSP:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento da
embargada, por maioria de votos, sem ampliação da
Turma julgadora, em sessão de julgamento Alegação
de inobservância do art. 942, §3o, II, do CPC

Descabimento
Decisão agravada que resolveu
pontualmente sobre a colação de bem e não autoriza a
extensão do julgamento pretendida Em inventário, o
mérito é, em princípio, a decisão que resolve a partilha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
de bens, prevista no art. 647 do CPC e que em caso de
recurso, permite a incidência da regra de julgamento
prevista no art. 942 do CPC Julgamento e acórdãos
hígidos RECURSO REJEITADO. (TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
2004377-53.2018.8.26.0000;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 1a Vara;
Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro:
02/07/2019).”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de "error
in procedendo" e de nulidade, diante da não aplicação
do art. 942, § 3o, II, do CPC/2015, quando do julgamento
do agravo de instrumento Inocorrência Técnica de
julgamento aplicável apenas na hipótese de julgamento
não unânime proferido em agravo de instrumento,
quando
houver
reforma
da
decisão
que
julgar
parcialmente o mérito (nos termos do art. 356 do
CPC/2015) Decisão objeto do agravo de instrumento
que não diz respeito a julgamento antecipado parcial do
mérito (mas versa sobre custeio de prova pericial)

Inexistência de nulidade V. Acórdão que fica mantido
tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2182566-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/05/2019;
Data
de
Registro:
24/05/2019).”.
“RECURSO Embargos de declaração Inaplicável a
técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3o, II, do
CPC/2015, no caso dos autos, que compreende a
reforma, no julgamento de agravo de instrumento não
unânime, de decisão interlocutória que deferiu pedido de
liminar de reintegração de posse em favor dos
embargados, uma vez que o ato judicial recorrido não
configura decisão que julgou parcialmente o mérito de
ação de conhecimento, na forma do art. 356, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
CPC/2015 - Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos
rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2196465-55.2017.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento:
11/11/2018;
Data
de
Registro:
13/11/2018).”.
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão, pela não submissão do acórdão não unânime
proferido em sede de agravo de instrumento ao
"julgamento estendido" Só é possível quando houver
reforma da decisão agravada que haja enfrentado o
mérito. Situação dos autos não enseja a aplicação da
regra de julgamento prevista no artigo 942, § 3o, inciso
II, do Código de Processo Civil. As questões pertinentes
foram exauridas e não se encontra presente nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do atual Código
de Processo Civil (artigo 535 do CPC/1973). Embargos
rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2230382-65.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
18/07/2018;
Data
de
Registro:
25/07/2018).”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão
quanto à técnica de julgamento ampliado. Decisão não
unânime em agravo de instrumento. Aplicação restrita
ao caso de reforma de decisão parcial de mérito. Art.
942, § 3o, II, CPC. Inaplicabilidade na hipótese.
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 2017148-34.2016.8.26.0000; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro:
11/04/2018).”.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIGITAL Ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais e
Multa Cominatória em que se deferiu medidas de
urgência, com aplicação de multas diárias Extensão
do julgamento do Agravo de Instrumento em razão de
pronunciamento não unânime da Turma Julgadora

Inocorrência
O Agravo de Instrumento foi tirado de
decisão interlocutória que versava sobre tutela de
urgência, prevista no art. 300 do CPC/2015, que não se
confunde com uma interlocutória de mérito previsto no
ar. 356 do mesmo códex
Recurso de caráter
infringente
Prequestionamento Inadmissibilidade
Embargos de Declaração Improvidos. (TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
2036311-63.2017.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a
Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de
Registro: 16/08/2017).”.
“Embargos de Declaração. Omissão. Contradição.
Obscuridade. Inexistência. Inteligência do 942, §3o, II do
CPC. Agravo de Instrumento que não versa sobre
julgamento parcial do mérito. Não aplicabilidade.
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 2007265-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/06/2017; Data de Registro:
09/06/2017).”.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses da embargante.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl
no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04.
v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003402-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos
quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração e alerta-se o embargante para as penalidades dos artigos 81 e 1.026, §§ 2o e
3o, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO